Tribunal: TJSP
Processo: 2245574-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula rural hipotecária – Rejeição de exceção de pré-executividade – Suspensão da execução em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica, da qual é sócio o executado, descabida – Cédula emitida com garantia real, exclusivamente, pelo executado – Prosseguimento da execução não obstado - Alegado excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula rural hipotecária – Rejeição de exceção de pré-executividade – Suspensão da execução em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica, da qual é sócio o executado, descabida – Cédula emitida com garantia real, exclusivamente, pelo executado – Prosseguimento da execução não obstado - Alegado excesso de execução, matéria típica de embargos do devedor, porquanto necessita de ampla cognição exauriente e dilação probatória – Decisão mantida – Recurso improvido.